Tribunal: TJDFT
Processo: 0726939-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726939-74.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: TERUS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI, CREDIBILIDADE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI - ME, MADYSON VINÍCIUS MOTA, JOVAIR FÁBIO DA MOTA AGRAVADAS: TATIANA PIMENTEL GRELL, LUIZA AURISTER OLIVEIRA TORREZ DESPACHO TERUS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI e OUTROS, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional e acrescentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A026